Tribunal: TJSP
Processo: 2153707-51.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
JULGAMENTO - Oposição ao julgamento virtual Descabimento - Hipótese em que o recurso não comporta sustentação oral, não havendo prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida.
Embargos declaratórios rejeitados.